Tribunal: TJBA
Processo: 8006381-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006381-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. Advogado(s): WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: RITA DE CASSIA CARNEIRO CALMON BULCAO Advogado(s):PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO NOVO COMO REFERÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COMPATÍVEL COM O CDC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença, que julgou procedente a pretensão da autora para fixar o valor da indenização com base na diferença entre o valor de mercado atual de um veículo novo (R$ 75.000,00) e o valor percebido pela venda do veículo antigo (R$ 10.596,26), limitada ao montante pleiteado na petição inicial (R$ 62.501,42), com incidência de correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a correta interpretação do comando exequendo no que se refere ao parâmetro de cálculo do valor do veículo novo, se deve corresponder:(i) ao valor constante da nota fiscal do ano de aquisição (R$ 29.990,00), conforme sustenta a agravante; ou (ii) ao valor de mercado atualizado à época da liquidação (R$ 75.000,00), conforme adotado pela decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do título executivo deve observar os princípios da reparação integral do dano e da boa-fé objetiva, garantindo à parte lesada a recomposição patrimonial equivalente ao bem originalmente prometido. 4. A expressão "valor de um veículo novo" contida no acórdão exequendo deve ser entendida como o valor de mercado de automóvel equivalente no momento da liquidação, de modo a evitar desvalorização decorrente da inflação e do decurso do tempo. 5. O critério adotado na decisão agravada está em consonância com o art. 6º, VI, do CDC, e respeita o princípio da congruência, ao limitar a indenização ao valor pedido na inicial. 6. A pretensão da agravante de utilizar valores nominais de 2012 contraria a literalidade e a finalidade do título judicial e resultaria em reparação incompleta. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A expressão "valor de um veículo novo", para fins de liquidação de sentença fundada em vício do produto, deve ser interpretada como o valor de mercado atualizado do bem equivalente à época da liquidação. 2. A reparação integral do dano, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, impõe a adoção de critério que reflita a realidade econômica e assegure a recomposição patrimonial efetiva do consumidor. Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VI, do CDC, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006381-96.2025.8.05.0000 em que figuram, como Agravante CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA e Agravado RITA DE CASSIA CARNEIRO CALMON BULCAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora